Tribunal: TCU
Processo: 004.800/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3555/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.800/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Igor Peixoto da Conceicao Mueller (XXX.701.887-XX); Ivan Bernardo Nascimento Duarte (XXX.880.977-XX); Lucas Eduardo Marinatti Pontes (XXX.587.297-XX); Lucas Ramos Teixeira (XXX.561.241-XX); Matheus Macedo Cardoso Fontes (XXX.491.617-XX); Micael Alves da Silva (XXX.008.864-XX); Vinicius Ribeiro dos Santos (XXX.220.347-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.